Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLICITAÇÃO MÉDICA. DEVER DE COBERTURA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEANDRA CARVALHO DE NEGREIROS em face da decisão a quo que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que visava o fornecimento de tratamento medicamentoso (quimioterapia) Nab-paclitaxel 100mg e Atezolizumabe 840mg, a cada 28 dias, nos termos do relatório médico pelo Plano de Saúde e Assistência Médica da PMDF, neste feito representado Distrito Federal. Em seu agravo, sustenta que é portadora de neoplasia maligna de mama triplo negativo, com doença metástica para cérebro, pele e pulmões, em estágio avançado, com comportamento agressivo e risco de morte. Aduz que a negativa de fornecimento dos medicamentos postulados teve como fundamento a ausência de efetividade para a doença da parte agravante do tratamento prescrito pelo médico assistente. Postula pela concessão da tutela de urgência para o deferimento do tratamento postulado. No mérito sua confirmação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16471248). Liminar deferida (ID 16517207). Contrarrazões apresentadas (ID 16665215).
III. Na hipótese, resta demonstrado que a parte agravante é beneficiária do plano de saúde administrado pela parte agravada e que é portadora neoplasia maligna de mama triplo negativo, com doença metástica para cérebro, pele e pulmões, em estágio avançado, com comportamento agressivo e risco de morte, conforme prescrito pelo médico responsável. Assim, o caso em questão se distingue do Tema 106 do STJ, que trata de fornecimento de medicamentos pelo SUS e não por planos de saúde geridos pelo ente estatal.
IV. A Agência Nacional de Saúde (ANS) em suas resoluções normativas elenca rol mínimo de cobertura a que estão obrigados os planos de saúde. No caso em exame, a parte agravante busca obter medicamento para tratamento quimioterápico, procedimento que encontra amparo no rol de procedimentos obrigatórios instituído pela Resolução Normativa ANS 428/2017 (art. 18 e art. 21, X).
V. Ademais, o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, que é portadora de doença com risco de morte. Ressalte-se, ainda, que já fez uso de diversas outras medicações para o seu caso, contudo, sem sucesso.
VI. A submissão a tratamentos anteriores sem sucesso, como descritos pela junta médica ao negar o pedido, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde da paciente, pois não é o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico assistente, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte agravante.
VII. Agravo conhecido e provido para compelir a parte agravada a fornecer à parte agravante, em 24 horas, o tratamento medicamentoso (Nab-paclitaxel 100mg e Atezolizumabe 840mg, a cada 28 dias, nos termos do relatório médico assistente), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem custas e sem honorários.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.